Tribunal: TJDFT
Processo: 0731852-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL SOCIOEDUCATIVO.
1. A remissão pré-processual ou imprópria (artigo 126, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente) está sujeita à revisão judicial a qualquer tempo.
2. O descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a sua recalcitrância, mesmo após ser advertido das consequências do descumprimento, pode ensejar a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito, a qualquer tempo, a fim de concretizar a sua ressocialização e evitar a sensação de impunidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.